Tribunal: TJES
Processo: 5011926-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011926-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO: ELIZABETH GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A contratação do cartão de crédito consignado (RMC), no caso dos autos, apresenta vício de consentimento, tendo em vista que
"não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista"
(TJES, Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/09/2023).

2. Por conseguinte, deve ser determinada a conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado tradicional, considerando a intenção inicial da requerente.

3. Os valores indevidamente descontados após março de 2021 devem ser restituídos em dobro, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, enquanto os valores anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

4. Por sua vez,
"o dano moral é configurado 'in re ipsa', ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor"
(TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Relatora: Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, Data: 31/10/2024).

5. Considerando as peculiaridades do caso, a condição das partes e a repercussão da conduta, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5011926-16.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO: ELIZABETH GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
contra a respeitável sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES
(
id. 15194167
), que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
ELIZABETH GOMES DO NASCIMENTO
.

Nas razões recursais (
id. 15194168
), sustenta o apelante (
i
) a regularidade da contratação entabulada com a parte autora, alegando inexistência de vício substancial no negócio jurídico, com a plena ciência da consumidora acerca da natureza do pacto firmado, bem como a utilização dos valores disponibilizados.

Defende (
ii
) a legalidade da contratação por meio de cartão de crédito consignado e afirma (
iii
)
a inviabilidade, inclusive técnica, da condenação em obrigação de fazer imposta na origem — consistente na conversão da modalidade de cartão consignado em empréstimo pessoal — por se tratarem de produtos financeiros distintos e submetidos a normativas próprias. Nessa linha, pugna, em caso de condenação, pela conversão da obrigação em perdas e danos.

Aduz, ainda, que (
iv
) não há justificativa para a restituição dos valores descontados, e que, na hipótese de eventual devolução, deve ser observada a forma simples quanto aos valores anteriores a 30/03/2021, reservando a devolução em dobro apenas para os descontos posteriores a essa data, com amparo no entendimento firmado no EREsp 1.413.542/STJ.

Sustenta, ademais, que (
v
) eventual condenação impõe a restituição dos valores creditados à apelada, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, pleiteando, para tanto, a compensação dos valores em caso de manutenção da declaração de nulidade do contrato.

Por fim, (
vi
) impugna a condenação por danos morais, por ausência de comprovação de ofensa extrapatrimonial, e, subsidiariamente, requer sua minoração para o montante de R$1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões foram apresentadas de forma intempestiva pela parte apelada (
id. 15244604
e anexos), que, entretanto, invoca a existência de justa causa, sob a alegação de que seu patrono, Dr. Jabez Jayme Fabrício Pinto, encontrava-se em tratamento de saúde.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5011926-16.2023.8.08.0024

Apelante:
Banco BNP Paribas Brasil S.A

Apelada:
Elizabeth Gomes do Nascimento

Relator: Desembargador
Alexandre Puppim

VOTO VOGAL

Ao que se vê dos autos, a hipótese recursal cinge-se em aferir a regularidade de contratação de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes litigantes, bem como a possibilidade de conversão em empréstimo consignado tradicional, juntamente a ocorrência de dano moral indenizável, além do valor de eventual reparação.

No que se refere à restringir a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a partir
de 30/03/2021, acompanho o eminente Relator, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.54
2.
Além disso, o acompanho na redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais,
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, não perfilho do entendimento referente à impossibilidade de converter o contrato em empréstimo consignado tradicional, conforme venho decidindo em demandas similares.

Tendo em vista que não foi devidamente demonstrada a prestação de informações quanto ao contrato e a efetiva entrega do cartão de crédito, correta a sentença ao promover a conversão para contrato de empréstimo consignado puro, restituindo-se à apelada os valores indevidamente descontados.

Nesse sentido, adequando-se às peculiaridades da demanda em discussão, tem-se que “
A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado, é medida que reequilibra a relação contratual e respeita os direitos do consumidor”
(TJES, Apelação Cível 5004054-52.2024.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Nesse contexto, com adendo das razões antes mencionadas, rogo vênia ao eminente Relator Desembargador
Alexandre Puppim
, para divergir e entender pela manutenção da sentença
no que se refere à conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado tradicional, de modo que o acompanho nos demais termos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

É entendimento adotado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a conversão do contrato, em respeito ao princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil) e da boa-fé, aplicando a taxa de juros média de mercado para o produto que a consumidora de fato pretendia contratar.

Inclusive, em tal sentido, fora elaborado o seguinte enunciado:

ENUNCIADO Nº 29.1 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Assim, pedindo vênia ao Culto Relator, acompanho o entendimento divergente capitaneado pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5011926-16.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO: ELIZABETH GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (
id. 15194167
), que julgou procedente a "Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais com pedido liminar" ajuizada por
ELIZABETH GOMES DO NASCIMENTO
.

A parte apelante busca a reforma da sentença com base nas seguintes alegações (
id. 15194168
):

a) inexistência de vício na contratação de cartão de crédito consignado e legalidade da operação, tendo a autora ciência da natureza do contrato e usufruído dos valores disponibilizados;

b) impossibilidade técnica de conversão do contrato de cartão consignado em contrato de empréstimo pessoal, por se tratarem de operações distintas, regidas por normativas próprias;

c) inexigibilidade da restituição dos valores descontados, e, se cabível, que esta se dê de forma simples em relação aos descontos realizados até 30/03/2021, e em dobro apenas após essa data, conforme o decidido no EREsp 1.413.542/RS;

d) necessidade de compensação dos valores creditados à apelada, a fim de se evitar enriquecimento sem causa;

e) ausência de comprovação do dano moral, pleiteando-se, subsidiariamente, a redução da indenização para R$1.000,00 (mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Deixo, todavia, de conhecer das contrarrazões ofertadas pela parte apelada. Isso porque, embora alegada justa causa decorrente de tratamento médico do patrono, os documentos juntados (
id. 15245623
) — uma solicitação de exame oftalmológico sem data e atestados referentes a afastamentos em março/2025 e maio/2025 — não demonstram a incapacidade do patrono durante o período do prazo processual (julho/2025).

Com essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se, inicialmente, à análise da regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e do cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos.

O desconto da Reserva de Margem Consignável (RMC) está previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com a redação dada pela Lei nº 13.175/2015.

No entanto, o contrato em análise apresenta vício de consentimento. A apelada alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito com RMC.

Como se observa, a operação de crédito se concretizou por meio de transferência bancária para a conta-corrente da apelada, conforme documentos juntados pela própria instituição financeira (
id. 15194145
- fl. 7). Ademais, o apelante não comprovou o envio do cartão de crédito físico, e as faturas (
id. 15194146
e seguintes) demonstram a ausência de compras, o que indica que o plástico nunca foi utilizado.

A ilegalidade reside na conduta do banco de, após a transferência do valor, passar a realizar cobranças mensais correspondentes ao pagamento mínimo da fatura de um cartão de crédito que nunca foi efetivamente utilizado.

A simples nomenclatura do contrato não é suficiente para comprovar que a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, foi devidamente informada sobre as diferenças substanciais entre as modalidades de crédito, especialmente no que tange às taxas de juros e à forma de quitação do débito.

Tal prática resulta em uma dívida prolongada e excessivamente onerosa para o consumidor.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que "
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
" (TJES, Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/09/2023).

Correta, pois, a sentença ao declarar a nulidade do contrato impugnado, ante a existência de vício de consentimento e violação aos deveres contratuais objetivos.

Contudo, merece reforma o ponto da sentença que determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado, por se tratar de negócio jurídico bilateral e distinto, cuja alteração não pode ser imposta unilateralmente à instituição financeira, sobretudo diante de expressa resistência à modificação.

De igual modo, reconhecida a transferência do numerário à conta da apelada, impõe-se a compensação entre os valores efetivamente creditados e aqueles indevidamente descontados, o que deverá ser apurado em sede de liquidação.

Quanto à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, firmou o entendimento de que a restituição em dobro do valor pago indevidamente é cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

No entanto, para relações de direito privado, foi estabelecida a modulação dos efeitos, aplicando-se a devolução em dobro apenas para os descontos efetuados após 30 de março de 2021. Para o período anterior, a restituição deve ser simples.

Os danos morais são evidentes (
in re ipsa
), sendo decorrentes dos descontos indevidos, o que causa prejuízos significativos à consumidora e gera uma situação de dívida praticamente impagável.

Conforme entendimento desta Corte, "
o dano moral é configurado 'in re ipsa', ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor
" (TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Relatora: Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, Data: 31/10/2024).

Considerando as peculiaridades do caso, a condição das partes e a repercussão da conduta, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para (
i
) afastar a obrigação de converter o contrato em empréstimo consignado;

(
ii
) determinar a compensação dos valores creditados à apelada com aqueles devidos pelo apelante, nos termos a serem apurados em liquidação; (
iii
) fixar a repetição dos valores descontados de forma simples até 30/03/2021 e em dobro apenas para os posteriores a essa data, com correção monetária pela SELIC; e (
iv
) reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença
, suspendendo, contudo, a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

Sessão de 29.10.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
: Com a devida vênia ao e. Desembargador Relator, acompanho o voto divergente inaugurado pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões.